Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-51.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIME DE ROUBO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA COCULPABILIDADE ESTATAL COMO CAUSA ATENUANTE INOMINADA OU GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA OMISSÃO DO ESTADO QUE TENHA CONTRIBUÍDO PARA A PRÁTICA DO DELITO. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. CONDUTA DO RÉU SE ADEQUA AO FATO TÍPICO DESCRITO NO ARTIGO 157, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MEDIDA QUE SE IMPÕE. PREJUÍZOS INERENTES AO TIPO PENAL DE ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MEDIDA QUE SE IMPÕE. CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ACOMPANHADA POR ESTE E. TRIBUNAL, PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE, AUMENTA-SE A PENA MÍNIMA DO CRIME NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, EM SITUAÇÕES QUE NÃO SE MOSTRAREM EXTRAORDINÁRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Roubo. Pedido da Defesa para o reconhecimento de atenuante genérica em favor do réu em face das dificuldades para as pessoas menos favorecidas; e a falta de oportunidades como dever do Estado. Essas situações sobre políticas de Estado são genéricas e, não são causas que possam ser alegadas como amparo aos menos favorecidos, em suas particularidades. Não há prova nos autos de que o Estado, efetivamente, tenha colaborado para que o réu praticasse o crime de roubo de celular de transeunte, em avenida pública, em razão da natureza de bem supérfluo narrado na denúncia, não sendo possível o reconhecimento e a aplicação da atenuante inominada ou genérica prevista no artigo 66 do Código Penal, com fundamento na teoria da coculpabilidade do Estado.
2. Impõe-se a redução da pena, para fixá-la em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, considerando que os prejuízos causados à vítima são inerentes ao crime de roubo praticado.
3. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, acompanhada por este E. Tribunal, para a fixação da pena-base aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do delito, para cada circunstância judicial desfavorável, caso as circunstâncias não se mostrarem extraordinárias.
4. Dado parcial provimento ao recurso.